Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704132-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA AGRAVADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43379457) interposto por ALINE CANDIOTA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de JL INTERMEDIAÇÕES LTDA, PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para limitar os descontos implantados em seu contracheque. Eis o teor do decisório combatido (ID 147135095 dos autos originários): A autora apresenta aditamento à inicial. Os réus parceiros da expedição eletrônica já foram citados, sendo agora imprescindível o seu consentimento. Outrossim, na mesma oportunidade a autora requer tutela provisória para determinar a limitação dos descontos no seu contracheque em 35% (trinta e cinco por cento). Alicerça o seu pedido na Medida Provisória no 1132 de 2022, que modificou a Lei 8.112, e afirma que, por isso, o fundamento é diverso daquele previamente analisado (ID 142638659). Embora a autora afirme que a tutela agora requerida tem fundamento diverso daquele previamente analisado (ID 142638659), a conclusão permanece a mesma. Afinal, a autora deixou claro que não pretende a anulação de tais contratos e não há, nesse momento, evidências concretas de participação dos referidos bancos na alegada fraude. Logo, por ora, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e conduzam à concessão da tutela. Com isso, INDEFIRO a tutela pleiteada em ID 146860687. Intimem-se os réus parceiros sobre o pedido de aditamento à inicial. Prazo de 15 dias. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que sofreu um golpe denominado "golpe da falsa portabilidade”, em que os criminosos, de posse de informações sigilosas sobre empréstimos consignados ultimados por servidores públicos ou pensionistas, se apresentam como correspondentes bancários ou assessores financeiros e oferecem supostas operações de portabilidade dos mútuos já contratados. Esclarece que o Juízo a quo, após determinar a emenda a inicial, deferiu apenas um dos pedidos de tutela de urgência, por vislumbrar a probabilidade do direito de que os contratos pareciam revelar a mencionada fraude. Narra que apresentou novo pedido, consistente na tutela provisória de urgência para limitar os descontos da folha de pagamento ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), com fundamento no art. 1o, parágrafo único, da Medida Provisória 1.132/2022, que modificou a Lei 8.112/90, em momento anterior à citação dos réus. Reputa desnecessária a anuência dos requeridos no aditamento do pedido, tendo em vista a ausência da perfectibilização do chamado citatório quando da apresentação da petição. Ademais, entende que o pleito para limitação do desconto a 35% (trinta e cinco por cento) configura-se matéria puramente de direito, sendo desnecessária a perquirição da participação das instituições bancárias na fraude, especialmente por entender que a participação dos bancos é presumida. Revela que o comprometimento de sua renda líquida atinge 52% (cinquenta e dois por cento) de seu contracheque, bem acima do patamar legalmente fixado. Requer a concessão de tutela de urgência para que as empresas recorridas limitem os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) do total depositado pelo seu órgão empregador. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Nas razões do recurso, relata a autora que a decisão deixou de analisar pedido de limitação do desconto em seu contracheque formulado a posteriori da apresentação da petição inicial. Do exame da marcha processual, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 09.11.2022, com os seguintes pedidos (ID 142122962): V. PEDIDOS 33. Ante o exposto, requer: (a) seja concedido o benefício da gratuidade de justiça; (b) liminarmente, seja concedida tutela provisória para: determinar o arresto de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome da JL INTERMEDIACOES LTDA e da PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA.; determinar a suspensão dos descontos consignados dos bancos PAN e DAYCOVAL no contracheque de ALINE ou, subsidiariamente, sua limitação a 35% da remuneração mensal. (c) sejam citados os réus para, querendo, contestar; (d) no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagar a Autora a quantia de R$ 206.133,85 (duzentos e seis mil cento e trinta e três reais), atualizada desde o momento da efetiva transferência. Instada a apresentar emenda à inicial para apontar especificamente quais contratos deseja rescindir/declarar nulo, em face de quais réus (ID 142252759), a requerente cumpriu o mandado judicial (ID 142399327). Ato contínuo, deferiu-se a tutela provisória para determinar o bloqueio da quantia de R$ 206.133,85 (duzentos e seis mil, cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) nas contas dos réus JL INTERMEDIAÇÕES LTDA. e PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA., mas foram indeferidos os pedidos de suspensão dos pagamentos e de limitação do desconto a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração. De fato, não há qualquer óbice na apreciação do pedido, pois foi formulado anteriormente à implementação do chamado citatório, no corpo da petição inicial (ID 142122962). Contudo, não tem razão a agravante. É que, embora a narrativa dos autos seja de que a agravante foi vítima de fraude bancária, a dinâmica dos fatos está em apuração, sendo que as provas constantes dos autos não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Como bem destacado na decisão agravada, não foi delineado em que medida os agravados teriam colaborado, ou ainda, se beneficiado com os atos apontados ilícitos pela recorrente, havendo a necessidade de dilação probatória. Logo, não prospera a pretensão de limitação dos valores descontados no contracheque da recorrente ante a falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador